Tribunal: TJSP
Processo: 1134887-60.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO- JUSTIÇA GRATUITA- PESSOA FÍSICA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO- JUSTIÇA GRATUITA- PESSOA FÍSICA
– Prova da efetiva impossibilidade de o recorrente arcar com o encargo financeiro da demanda – Inexistência – Indeferimento dos benefícios:

– A concessão dos benefícios de justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de impossibilidade do requerente de arcar com o encargo financeiro da demanda, mediante a apresentação de documentação pertinente que demonstre suficientemente a veracidade da alegação.

– Hipossuficiência não demonstrada - Desse modo, não preenchido tal requisito, é de rigor o indeferimento do benefício pretendido.

DIFERIMENTO DAS CUSTAS
– Lei Estadual n. 11.608/2003 – Momentânea impossibilidade financeira– Requisito legal não preenchido – Deferimento – Impossibilidade:

– O diferimento das custas ao final do processo é admissível quando comprovada, por meio idôneo, a momentânea impossibilidade financeira do seu recolhimento, ainda que parcial, e diante de uma das hipóteses do artigo 5o da Lei Estadual n. 11.608/2003, não estando presente, na espécie, o primeiro requisito.
RECURSO NÃO PROVIDO